Tribunal: STF
Processo: Rcl 46607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Planalto/RS em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Planalto, nos autos do processo de n. 0050962-36.2020.8.21.9000, que deu provimento a recurso inominado interposto por servidor público municipal, assegurando o recebimento de vencimento básico equivalente ao salário mínimo nacional, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
    O reclamante aduz que a decisão impugnada ofende a autoridade das Súmulas Vinculantes 4 e 16, do STF, porquanto teria estabelecido que os vencimentos do servidor público não poderiam ser inferiores ao salário mínimo, a despeito do entendimento desta Corte no sentido de que a garantia constitucional é de que apenas a remuneração total do servidor não pode ser inferior ao salário mínimo.
    Alega-se, ainda, que o dispositivo da Lei Orgânica do Município citado pelo órgão reclamado teria sido revogado pela lei 2.114/05, e que o também citado art. 29, I, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul teria sido suspenso pela Resolução 45/2005, do Senado Federal, não servindo de fundamento ao direito discutido nos autos originários.
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso sob exame, o reclamante requer que lhe seja garantida a observância das Súmulas Vinculantes 4 e 16, do STF.
    A Sumula Vinculante 4 dispõe que: “ Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    A Súmula Vinculante 16, por sua vez, consigna que: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.
    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo autor, verifica-se que a decisão questionada nesta ação reclamatória não possui relação direta com os paradigmas invocados.
    Na hipótese, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Planalto dirimiu a questão posta à luz da legislação municipal e estadual, entendendo que tal legislação garante vencimentos acima do salário mínimo. Confira-se a ementa do julgado (grifo nosso):
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. VENCIMENTO BÁSICO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
    1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de improcedência nos autos da ação interposta contra do MUNICÍPIO DE PLANALTO, onde a parte autora requer o recebimento do vencimento básico equivalente ao salário mínimo nacional, em conformidade com a Lei Orgânica municipal e o pagamento das diferenças retroativas. 
    2. No mérito, incide ao caso o Princípio da Legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública somente em conformidade a Lei anterior que a defina. 
    3. Desta forma, a Lei Orgânica do Município de Planalto garante aos servidores públicos do município que, o vencimento básico, ou mínimo, nunca será inferior ao fixado pela União para o Salário Mínimo Nacional, uma vez que remetido o art. 29, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 
    4. Dito isso, é verdade que o Egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que deve ser considerada a totalidade da remuneração do servidor, nesta incluída a remuneração percebida a título de gratificações, vantagens e avanços, e não apenas o seu vencimento básico em face ao salário mínimo. Entretanto, tenho que o entendimento da instancia superior aplica-se aos casos omissos ou não previstos em Lei da forma solar como o caso dos autos. 5. Sendo assim, o artigo da legislação municipal é claro no sentido do pleito do autor e não fere garantia constitucional, bem como permanece válido e vigente. 6. Sentença reformada à procedência da ação. RECURSO INOMINADO PROVIDO. POR MAIORIA.”
    Fica claro, pela leitura do julgado, que, no caso, há legislação local especifica assegurando ao servidor público vencimentos não inferiores ao salário mínimo nacional, sem embargo do entendimento genérico de que em nenhuma hipótese a remuneração total pode ficar abaixo do mínimo estabelecido.
    O reclamante, por outro lado, alega equívoco na decisão reclamada, pois os dispositivos da Lei Orgânica do Município e da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul invocados pelo órgão reclamado não mais estariam em vigor. Em relação à matéria, todavia, a análise da citada legislação em nada se relaciona com as súmulas vinculante 4 e 16 desta Corte.
    Observa-se, assim, que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator